Tribunal: TJDFT
Processo: 0748612-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0748612-16.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: CAROLINA NUNES FEITOSA DAIHA CASTRO ARAUJO EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAROLINA NUNES FEITOSA DAIHA CASTRO ARAÚJO em face do acórdão n. 2079493. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar modificação do pronunciamento, intime-se o embargado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator